Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, bem como de eventual preclusão da questão. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006